Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-83.2021.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005540-83.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Eurico Brunetta
,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar a questão afeta à prejudicialidade, que justifica a suspensão da execução até a análise do aditamento da recuperação judicial, nos termos do art. 313, V, “
a
”, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 181859183), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria analisada,
verbis
:

“É cediço que
conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

In casu, a matéria de defesa posta na inicial diz respeito ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do devedor coobrigado, contudo, a ação de execução foi direcionada somente contra o embargante. Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada, verbis:

“
A parte embargante postula pela suspensão processual até a deliberação do Juízo Recuperacional sobre a inclusão do embargante no polo ativo da recuperação judicial.

A providência é, a toda evidência, desnecessária, já que o único argumento defensivo fundamenta-se na existência de ação recuperação judicial,
não integrada pelo embargante
.

Nesse contexto, em caso de eventual inclusão do embargante no polo ativo da ação, as medidas pertinentes à suspensão da ação de execução serão formalizadas nos próprios autos da ação executiva, nos moldes do artigo 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, com ulterior extinção acaso seja homologado o plano e concedida a recuperação judicial.

Portanto, o julgamento dos embargos à execução - cuja matéria de defesa fundamenta-se exclusivamente na ação de recuperação judicial - não deve ser obstado, motivo pelo qual rejeito o pedido de suspensão processual.” (id. 166675390 – grifei e negritei)

Destarte, é de bom alvitre destacar que no caso em apreço não houve o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do embargante/apelante, mas tão somente o pedido de aditamento da petição inicial no feito recuperacional, a fim de incluir o embargante no polo ativo da recuperação judicial do Grupo Itaquerê
(id. 65060787, autos da recuperação judicial n. 1001356-55.2019.8.11.0037), que até o momento não foi apreciado.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 784, §1º, do CPC, “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
.”

Portanto,
não havendo recuperação judicial deferida em favor do executado/embargado, não há motivo para a suspensão ou extinção do feito executivo, sendo possível o prosseguimento da execução
. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que negou a suspensão da execução – Irresignação do agravante –
Alegação de ajuizamento de ação de recuperação judicial
–
Iminência de deferimento do processamento
– Bem adjudicando que corresponde ao seu principal estabelecimento – Prejuízo ao plano recuperacional – Não acolhimento –
Inexistência de hipótese de suspensão da execução
–
Ausência do deferimento da recuperação judicial
– Art. 784 § 1º do CPC – Prosseguimento da execução – Não comprovação das alegações – Pretensão não acolhida – Recurso não provido.” (TJSP, RAI n. 2041357-96.2018.8.26.0000, 38ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 23.05.2018 - negritei)

Ademais, conforme bem salientou a douta magistrada, em caso de eventual inclusão do embargante no polo ativo do feito recuperacional, as medidas pertinentes à suspensão do feito executivo poderão serão formalizadas nos próprios autos da ação executiva, nos moldes do artigo 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, com ulterior extinção acaso seja homologado o plano e concedida a recuperação judicial, tornando impositiva a manutenção da sentença.”
(id. 178979162 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, conforme fundamentado, o simples pedido
de aditamento da petição inicial no feito recuperacional, a fim de incluir o embargante no polo ativo da recuperação judicial do Grupo Itaquerê, não configura prejudicialidade apta a justificar a suspensão do feito executivo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023